Tribunal: TJMT
Processo: 1042462-43.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042462-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS

-
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1042462-43.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra acórdão desta Câmara (Id.
270039864)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento do recurso, tão somente para arbitrar a
verba honorária advocatícia, por equidade, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Inconformado, o embargante sustenta em “
houve premissa fática equivocada no acórdão embargado, ao considerar que o embargado buscava remuneração por serviços prestados e não pagos, quando, na realidade, o pedido da inicial seria pelo arbitramento de honorários referentes à perda da possibilidade de êxito em ações judiciais, em razão da rescisão contratual antecipada” (sic).

Diz que
“houve omissão no
acórdão quanto aos limites objetivos da causa, que não versaria sobre inadimplemento contratual ou prestação de serviços pretéritos não remunerados, mas sim sobre expectativa de êxito frustrada pela rescisão do mandato” (sic).

Também alega que “
houve contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais no que se refere a forma de remuneração, vez que o acórdão afirma que o contrato firmado entre as partes seria de êxito, o que não é a realidade, destoando de todo conjunto probatório dos autos, já que o contrato que embasa a lide, em suas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido” (sic).

Assevera

que “
a sentença deve ser reformada, pois não foi implementada a condição suspensiva e todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de quitação

assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019” (sic).

Afirma que “
não h
ouve fundamentação para justificar o quantum arbitrado, havendo omissão nesse quesito, resultando em nulidade; bem como não houve correta distribuição do ônus sucumbencial, pugnando pelo reconhecimento em decaimento pelo Apelado da maior parte de seus pedidos, entendendo ter havido, no mínimo, sucumbência recíproca
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Prequestiona expressamente os
artigos. 85, § 2º e 8º, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320,
caput
e parágrafo único, art. 421,
caput
e parágrafo único, art. 421-A, II, art. 422, art. 596, art. 884 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF (Id.
264590295).

A parte apelada ofereceu contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
264590306).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS - MÉRITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença extra petita, pois o magistrado não ultrapassou os limites delineados na inicial, além do que, a ação de arbitramento de honorários é a via adequada para que a requerente buscar o recebimento dos valores pela prestação dos serviços jurídicos prestados ao requerido, por isso, ambas as preliminares merece ser rejeitadas.

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula ad exitum, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a parte autora venceu a integralidade dos pedidos, devendo o requerido arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência”.

Em que pese às razões expostas pelo recorrente nestes embargos quanto supostas omissões, contradições e erro material mensurados no recurso, razão não lhe assiste, isso porque, o
embargante tem pleno conhecimento de que não estabeleceu em seu contrato a previsão de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, conforme imputou a embargada, portanto, agiu com acerto o r. acórdão no aspecto que reconheceu o direito da autora com base no artigo 22. §2º, da Lei 8.906/94, não havendo omissão a ser sanada pela via dos presentes embargos de declaração.

De todo o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial apresentado, resta evidente que os termos de quitação não possui força probatória das alegações do embargante, visto tratar-se de quitação genérica, sem validade jurídica no ordenamento pátrio.

Logo, a matéria em discussão e todas as outras mensuradas nos embargos foram abordadas e analisadas no acórdão embargado, não havendo vícios a serem sanados, vez que, o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão no decisum, que não teria analisado a questão da prescrição direta da pretensão executiva, bem como as provas encartadas nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado relativa às matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões trazidas no recurso de agravo de instrumento, relativas às matérias suscitadas e fundamentou os motivos pelos quais se chegou a conclusão do julgado, não havendo falar em omissão.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º
. (N.U 1033059-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)”.

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025